Tribunal: TJSP
Processo: 2057700-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reapreciação do recurso à luz do recurso repetitivo REsp 1.840.531/RS. Cumprimento de sentença que objetiva a satisfação de crédito oriundo da condenação da agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito constituído com a prolação da sentença que fixou os honorários advocatícios, que, no caso, foi posterior ao pedido de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reapreciação do recurso à luz do recurso repetitivo REsp 1.840.531/RS. Cumprimento de sentença que objetiva a satisfação de crédito oriundo da condenação da agravante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito constituído com a prolação da sentença que fixou os honorários advocatícios, que, no caso, foi posterior ao pedido de recuperação judicial. Crédito extraconcursal. Reconsideração do acórdão para alterar sua fundamentação, sem modificação no resultado do julgamento do agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057700-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S/A, é
agravada JULIANA FRARE BERTAGNA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos
do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, altera-se a fundamentação do
venerando acórdão, porém, sem modificação no resultado do julgamento do
agravo de instrumento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28671
2
Voto no 28671.
Agravo de instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Pereira Barreto Empreendimentos Imobiliários SPE S.A.

Em recuperação judicial.
Agravada: Juliana Frare Bertagna.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reapreciação do recurso à
luz do recurso repetitivo REsp 1.840.531/RS. Cumprimento
de sentença que objetiva a satisfação de crédito oriundo da
condenação da agravante ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.
Crédito constituído com a prolação da sentença que fixou os
honorários advocatícios, que, no caso, foi posterior ao
pedido de recuperação judicial. Crédito extraconcursal.
Reconsideração do acórdão para alterar sua fundamentação,
sem modificação no resultado do julgamento do agravo de
instrumento.
Trata-se de agravo de instrumento a que esta Colenda
Câmara negou provimento por meio do venerando acórdão de fls. 132/138,
assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Custas
processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito
constituído apenas com o trânsito em julgado da sentença que, no
caso, foi posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial.
Crédito extraconcursal. Precedentes. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2057700-02.2020.8.26.0000; Rel. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. 17/04/2020)
Rejeitados os embargos de declaração opostos contra o
referido acórdão (fls. 174/179), a agravante interpôs recurso especial (fls.
182/218) que foi inadmitido pela Presidência da Seção de Direito Privado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28671
3
deste Tribunal de Justiça (fls. 245/247). A agravante interpôs agravo em
recurso especial (fls. 250/257) em que foi determinado o sobrestamento do
feito, por versar sobre matéria afetada pela Segunda Seção do Superior
Tribunal de Justiça para julgamento de recurso repetitivo (fls. 265/267).
Diante
do
julgamento
dos
recursos
especiais
1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS, 1.843.332/RS e 1.843.382/RS,
a Presidência da Seção de Direito Privado deste Tribunal determinou o
encaminhamento do agravo a esta Colenda Câmara para reapreciação da
questão, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.
É o essencial a ser relatado.
O venerando acórdão comporta parcial alteração,
embora mantenha-se inalterado o desprovimento do agravo de
instrumento.
No julgamento do tema repetitivo 1051, a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que: Para o fim de
submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a
existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato
gerador.
O acórdão do REsp 1.840.531/RS recebeu a seguinte
ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO
AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT,
DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso
especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28671
4
3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão
indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da
sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da
opção do legislador de excluir determinados credores da
recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser
considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que
não vencido, para identificar em quais casos estará ou não
submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do
crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece
entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base
nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a
prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos
da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do
empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos
praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento
anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles
expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao
disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o
fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial,
considera-se que a existência do crédito é determinada pela
data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial
provido. (Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j.
09/12/2020) (realces não originais)
Embora não tenha constado especificamente da ementa,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça definiu que o fato gerador
a ser observado com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais é
a data da sentença que os fixou:
Vale destacar, ainda, a questão dos honorários advocatícios
sucumbenciais.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28671
5
EAREsp no 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à
percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional
equivalente (fato gerador).
Diante disso, no julgamento do REsp no 1.841.960/SP, perante a
Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou
os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de
recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser
caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da
recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora
esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é
concursal ou extraconcursal (idem) (realces não originais).
A propósito, no 1.841.960/SP ficou decidido que:
DIREITO
EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA
POSTERIOR
AO
PEDIDO
RECUPERACIONAL.
NATUREZA
EXTRACONCURSAL.
NÃO
SUJEIÇÃO
AO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos
depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação
judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da
Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional
equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato
processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos
honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e
sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários
sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana,
necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que,
nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano
de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28671
6
recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores.
Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários
advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito
dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser
habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.
4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi
prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte,
em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito
recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos,
ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo
universal. 5. Recurso especial provido. (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/
Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 12/02/2020)
(realces não originais)
Considerando a necessidade de se observar os acórdãos
proferidos em recursos repetitivos (artigo 927, III, do Código de Processo
Civil), deve ser reconsiderado o venerando acórdão proferido por esta
Colenda Câmara, em que se entendeu que o fato gerador atinente aos
honorários advocatícios sucumbenciais corresponderia ao trânsito em
julgado, para reconhecer que o direito à sua percepção nasceu com a
sentença que os fixou.
No caso em exame, porém, tal reconsideração não
importa alteração no resultado do julgamento do agravo de instrumento,
uma vez que a sentença que condenou a agravante ao pagamento das
verbas sucumbenciais cuja satisfação é objeto da fase executiva do
processo foi disponibilizada em 08/02/2019 (fls. 207 dos autos no
1069729-63.2018.8.26.0100), ao passo que o pedido de recuperação
judicial da agravante foi feito no ano de 2017.
Assim, subsiste a conclusão de que o crédito cuja
satisfação é pretendida no processo de origem é posterior ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057700-02.2020.8.26.0000 -Voto no 28671
7
recuperação judicial da devedora e, por isso, não se sujeita aos seus
efeitos, o que inviabiliza o acolhimento do recurso para julgar extinto o
cumprimento de sentença.
Ante o exposto e nos termos do artigo 1.030, II, do
Código de Processo Civil, altera-se a fundamentação do venerando
acórdão, porém, sem modificação no resultado do julgamento do
agravo de instrumento.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator